Tribunal: TJDFT
Processo: 0714277-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. tráfico de drogas. Liberdade Provisória. Fato antigo. descumprimento das cautelares. Formação da relação jurídica processual. Citação pessoal. Defensor constituído. Razoabilidade. Prisão preventiva. Habeas corpus conhecido. Ordem Concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente por não ter cumprido obrigações assumidas quando assinou acordo de ANPP.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há ilegalidade na prisão preventiva da paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. Em que pese o descumprimento de determinação quando da concessão da liberdade provisória à paciente, a manutenção da prisão se mostra desproporcional em razão da a ínfima quantidade de droga encontrada quando da prisão em flagrante, situação que possivelmente levará ao reconhecimento do tráfico privilegiado na sentença, sobretudo por se tratar de paciente primária e de bons antecedentes.
3. Formada totalmente a relação jurídica processual penal, a citação pessoal da paciente e a constituição de defesa particular nos autos, permitindo o regular desenvolvimento da ação penal, no caso concreto dos autos, o direito de liberdade deve ser prestigiado.
IV. Dispositivo
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.